Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA ARMA BRANCA. NÃO APREENSÃO DA FACA. DESNECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. MAJORANTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante do inequívoco emprego de arma branca, mostra-se acertada a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, sendo desnecessária a sua apreensão, mormente quando o emprego da arma branca está devidamente comprovado nos autos. Súmula n. 22/TJDFT. 2. Recurso conhecido e desprovido.